Tribunal: CARF
Processo: 13709.000547/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000547/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
CELINA DA SILVA ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 19 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 16/02/2006,
contra o Auto de Infração que apurou o crédito tributário de R$ 1.197,84, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000547/2006-83
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000547/2006-83

Por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi apurada,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a omissão de rendimentos
referentes à fonte pagadora Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Defesa Civil
Foram alterados os valores dos rendimentos de R$ 4.851,18 para R$ 28.063,50 e do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 413,66 para R$ 921,06.
Cientificada do Lançamento em 24/01/2006, a Contribuinte apresentou a impugnação
alegando que a declaração foi feita com base no documento da fonte pagadora em anexo
(fl. 04).
Foi realizada Diligência Fiscal junto à fonte pagadora Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro para verificação dos corretos valores dos rendimentos, IRRF e
Contribuição Previdenciária Oficial.
Em resposta ao Ofício no 268/2009/Defis/RJO/Difis III (fl 33), a Superintendência de
Desenvolvimento de Sistemas Institucionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
por meio do Ofício SEPLAG/SUDES no 053 (fl. 35), esclareceu que os corretos valores
dos rendimentos, IRRF e Contribuição Previdenciária Oficial são, respectivamente, R$
23.482,32, R$ 507,40 e R$ 191,00.
Cientificada do resultado da Diligência Fiscal em 29/10/2009, a Contribuinte
apresentou, em 01/12/2009, aditivo à defesa, alegando, em síntese, que o Ofício de fl.
35 omitiu a informação do Rendimento do Declarante com mais de 65 anos e que
preencheu sua declaração de acordo com o comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DILIGÊNCIA. DIRF
Deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada quando, em procedimento fiscal de
diligência, são ratificados os valores dos rendimentos constantes da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf na qual se baseou o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2011 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 27/07/2011 (e-fls. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de tempestividade do recurso
voluntário por condições de saúde; erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a)
recorrente, que não pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão de
rendimentos; e incidência da isenção concedida a contribuintes aposentados ou pensionistas com
65 anos ou mais - inexistência de omissão de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Quanto ao conhecimento do recurso, mais atenção deve ser dada à análise da
tempestividade do mesmo, a ser procedida a seguir.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000547/2006-83

Trata a lide portanto de apreciação de alegação de tempestividade do Recurso
devido às condições particulares de saúde da interessada (atestado de e-fls. 62).
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Na espécie o AR (e-fl. 52)
indica que a correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em
22/06/2011, quarta-feira, quando então considera-se cientificada a recorrente da decisão de
Primeira Instância.

De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
23/07/2007, findando em 22/07/2007, sexta- feira. Como o recurso voluntário foi interposto
somente em 27/07/2011, quarta-feira (protocolo de e-fl. 60), conclui-se por sua intempestividade,
não podendo ser o mesmo conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no
Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 66) e no Despacho de encaminhamento de
01/09/2011 (e-fl. 67).
Ademais, além de não haver previsão legal para dilação do prazo recursal,
indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e desnecessária
a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário
Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido, por claramente
intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original